Tribunal: TJSP
Processo: 2061951-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Extorsão, em concurso material com o delito de associação criminosa - Pleito de revogação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrição fundamentada – Excesso de prazo não configurado – Critério da razoabilidade – Não demonstrado o alegado constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061951-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
ISADORA AMÊNDOLA e LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA e Paciente
VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 13549 - digital
Habeas Corpus no: 2061951-63.2020.8.26.0000
Impetrantes: ISADORA AMÊNDOLA e LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA
SILVA
Paciente: VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA
16a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (afm)
HABEAS CORPUS Extorsão, em concurso material com o
delito de associação criminosa - Pleito de revogação da prisão
preventiva Liminar indeferida Presença dos requisitos da
custódia cautelar Constrição fundamentada Excesso de prazo
não configurado Critério da razoabilidade Não demonstrado o
alegado constrangimento ilegal
ORDEM DENEGADA NO
MÉRITO.
As advogadas Isadora Amêndola e Luciana Cristina
Nogueira da Silva impetram este habeas corpus, com pedido de liminar, em favor
de VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, alegando que a
paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ato praticado pelo Juízo da 16a
Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos originários no
1513024-07.2019.8.26.0050.
Informam as impetrantes que a paciente foi presa
preventivamente pela suposta prática de extorsão qualificada, em decisão que
não está devidamente fundamentada.
Alegam excesso de prazo na formação da culpa, pois a
paciente está encarcerada há 90 dias.
Tecem considerações sobre o mérito da causa,
aduzindo que a paciente corre risco de saúde, em razão da superlotação
carcerária, agravada pela pandemia do Covid-19. Invocam, para tanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resolução n. 62, do CNJ.
Entendem cabível a aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão, as quais estão previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal.
Liminarmente, requerem que seja revogada a prisão
preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, a fim que a paciente
possa responder ao processo em liberdade.
Indeferida
a
liminar
(fls.
1218/1221),
foram
dispensadas as informações, por se tratar de processo digital e diante dos
documentos juntados pelas impetrantes. Sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela denegação da ordem (fls.
1234/1245).
É o relatório.
Inicialmente, com relação à pandemia do novo corona
vírus e à pretendida revogação da prisão preventiva da paciente, temos que
considerar que a Resolução 62/20, de 17 de março de 2020 do CNJ, que trata da
pandemia do COVID-19, prevê algumas medidas como a reavaliação de prisões
provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, para
indivíduos em situação de vulnerabilidade (idosos ou pacientes com doenças
graves), modificação nos prazos de saída temporária e possibilidade da
concessão de prisão domiciliar a pessoas presas, em regime aberto e
semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou confirmado da
doença.
Entretanto, inexiste recomendação para a soltura
automática de presos, ainda que sejam do grupo de risco.
Além disso, a paciente não comprovou ser do grupo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
risco, ou seja, que tivesse mais de 60 anos de idade, portadora de algumas das
comorbidades mais associadas às complicações fatais do Covid-19, como
portadora de doenças crônicas (cardiovasculares, diabetes, aids, hipertensão,
asma, etc.).
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas
medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo corona vírus
(Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte
do Poder Público, como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo
Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em
18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da
situação emergencial. Outrossim, até o momento, inexistem relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais paulistas.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da
paciente VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, objetivando a
revogação da prisão preventiva a ela imposta, a quem é imputada a prática de
extorsão, em concurso material com o delito de associação criminosa.
A ordem deve ser denegada.
Narra a denúncia que, no dia 26 de abril de 2019, por
volta das 10h28min, na Rua Rodrigues dos Santos, 479, nesta Capital, a paciente
VIVIANE GONÇALVES CASSETARI CORREA SARAIVA, agindo conluiado com
os corréus MARCOS AURELIO CORREA SARAIVA, VERA LÚCIA GONÇALVES
DO
NASCIMENTO,
ERICA
ROBERTA
DA
SILVA
SANTOS,
CÁSSIO
FERNANDO CASTILHO RIBEIRO e CARLOS ALBERTO COITE BISPO DOS
SANTOS, agindo em ostentando arma de fogo, constrangeram as vítimas
Regiane Conceição Sales, Rodrigo Ferreira Félix da Silva e Aprígio Sales,
mediante grave ameaça de lhes causar mal injusto e grave, e com o intuito de
obterem, para si, indevida vantagem econômica, a ingressarem em agência
bancária, realizarem a transferência de R$ 100.000,00 e entregarem R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
20.000,00 em espécie, restringindo a liberdade das vítimas para garantir a
obtenção da vantagem.
Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, os mencionados réus associaram-se para o fim específico de
cometer crimes, com a utilização de armas de fogo.
Como se vê, trata-se de crimes graves, de modo que
ausentes os requisitos necessários à concessão de prisão domiciliar no caso,
como bem decidido pelo juízo apontado como coator, tendo em vista que o delito
de extorsão foi praticado com emprego de violência ou grave ameaça contra
pessoa.
Há suficientes elementos que apontam a participação
da paciente e que mostram sua ligação com os demais integrantes da associação
e na participação dos delitos, não podendo ser acolhida a alegação de se tratar
de mera “laranja” do marido.
Note-se que o dinheiro obtido da extorsão foi
transferido para sua conta corrente antes de ser transferido para a de seu marido.
Não só, as mensagens trocadas entre ela e o corréu mostram que cada qual fazia
a conduta do outro, agindo em perfeita harmonia e unidade de desígnios.
O Juízo a quo manteve a prisão preventiva da
paciente, em decisão suficiente e adequadamente fundamentada.
Nesse sentido, o entendimento predominante no C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação,
seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou
fator externo àquela atividade.” (HC 296.381/SP, 5a Turma, rel.
Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014, v.u.)
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que
foi bem motivada e fundamentada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Ademais, não se verifica ofensa ao princípio da
proporcionalidade, uma vez que não evidenciada garantia absoluta de que a
paciente, caso condenada, fará jus à aplicação de regime diverso do fechado.
Inviável, outrossim, a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas pelo art. 319, do CPP, que não se mostram
adequadas ao caso em comento. A Lei no 12.403/11 admite o decreto da prisão
preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja situação narrada
nos autos e descrita nos documentos que o acompanham, revela a insuficiência e
a inadequação da aplicação das referidas medidas.
Desse modo, a excepcionalidade da prisão cautelar, no
caso dos autos, está devidamente fundamentada, ausente ilegalidade na decisão
judicial que decretou a prisão preventiva da paciente.
Quanto
ao
alegado
excesso
de
prazo
para
encerramento da instrução criminal, há que operar o critério da razoabilidade,
posto em relevo por notável aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O Direito, como fato cultural, é fenômeno histórico. As normas
jurídicas devem ser interpretadas consoante o significado dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
acontecimentos, que, por sua vez, constituem a causa da relação
jurídica. O Código de Processo Penal data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão
dos inquéritos policiais e a dificuldade da instrução criminal são
cada vez maiores. O prazo de conclusão não pode resultar de mera
soma aritmética. Faz-se imprescindível raciocinar com o juízo de
razoabilidade para definir o excesso de prazo. O discurso judicial
não é simples raciocínio de lógica formal.” (STJ Min. Rel. Luiz
Vicente Cernicchiaro: 13/10/1998 - RHC no 7646/SP, v.u., ordem
denegada, in Informa Jurídico - vol 1, ed. 19).
"STJ: Não se configura coação ilegal quando o excesso de prazo na
formação da culpa decorrentes de incidentes processuais não
imputáveis ao Juiz do processo ou ao Ministério Público" (JSTJ
8/236); TJSC: "Mesmo em se admitindo ultrapassados os prazos
legais para a formação da culpa, não se constituem eles em
excesso de prazo quando as peculiaridades do caso, tais como o
exagerado número de testemunhas residentes fora da comarca,
mostram que a culpa pelo atraso não é do Judiciário" (RT 666/631);
TJSP: "Assim, de se denegar a ordem se a demora que vem
ocorrendo na tramitação da ação penal, deve-se à expedição de
precatória para ouvida de testemunhas" (RT 645/290).
Insta frisar que o antigo critério jurisprudencial da soma
de prazos processuais acha-se, hoje, totalmente superado pelo princípio da
razoabilidade no tempo de tramitação dos processos, consagrado pelo preceito
ínsito no inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal. É mister, pois,
analisar cada caso concreto para aferir se é ou não razoável eventual mora à
conclusão do feito.
Assim, tendo em vista que o feito tramita regularmente,
descabe entrever o alegado constrangimento ilegal, pois a paciente não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061951-63.2020.8.26.0000 -Voto no
8
reclamar contra excesso de prazo a que o Juízo não deu causa.
Frise-se, a propósito, que o elevado número de réus
nos delitos apurados na ação penal de origem acaba, naturalmente, por resultam
em um prazo maior do que um processo em que figura como réu somente um
indivíduo, notadamente para assegurar os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório.
Por outro lado, ressalte-se que, como é cediço, as
condições pessoais eventualmente favoráveis, por si só, não implicam
necessariamente na revogação da prisão preventiva, como assenta prevalente
jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores, quando verificados os requisitos
que a tornam exigível.
Portanto, não se vislumbra o constrangimento arguido.
Ante o exposto, inexistindo coação manifestamente
ilegal a ser coibida, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator